Tribunal: STF
Processo: HC 127409
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Tempestividade do agravo regimental reconhecida. 4. Mérito recursal apreciado na decisão embargada. 5. Embargos de declaração conhecidos para modificar a decisão embargada, tão somente, para conhecer do agravo regimental, porém, mantida a denegação da ordem por ausência de ilegalidade na representação da ofendida (Direito de representação exercido em tempo oportuno, após a vítima completar 18 anos).